Tribunal: TJBA
Processo: 8007092-51.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8007092-51.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA EMBARGADO: NILBERTO DA SILVA SANTOS Advogado(s): IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. ART. 3º, § 2º, DECRETO-LEI 911/1969. TEMA 722 DO STJ. PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS, VINCENDAS E ENCARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. PRAZO RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. EXÍGUO. AUMENTO. CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8007092-51.2025.8.05.0146, em que é embargante o AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e embargado NILBERTO DA SILVA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça